Tribunal: TJSP
Processo: 2191704-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Alegada impenhorabilidade do imóvel constritado em razão de ser indispensável à atividade empresária desenvolvida pela executada – Decisão objurgada que indeferiu o pleito da devedora ao fundamento de que "simples aforamento de embargos à execução não suspende a executividade do título" – Alegada omissão no decisum reptado acerca da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Alegada impenhorabilidade do imóvel constritado em razão de ser indispensável à atividade empresária desenvolvida pela executada – Decisão objurgada que indeferiu o pleito da devedora ao fundamento de que "simples aforamento de embargos à execução não suspende a executividade do título" – Alegada omissão no decisum reptado acerca da relevante questão da impenhorabilidade suscitada na impugnação ofertada – Vício ocorrente – Decisão anulada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
;/Registro: 2020.0001048881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191704-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, é agravado FREDERICO
LUIZ BOBBIO LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191704-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42687
2
VOTO No: 42687
AGRV. No: 2191704-73.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (38a V. Cív. Central)
AGVTE.: Petrogoias Distribuidora de Petróleo Ltda. (Exctda.)
AGVDO.: Frederico Luiz Bobbio Lima (Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial

Alegada
impenhorabilidade
do
imóvel
constritado em razão de ser indispensável à atividade
empresária desenvolvida pela executada Decisão objurgada
que indeferiu o pleito da devedora ao fundamento de que
“simples aforamento de embargos à execução não suspende a
executividade do título”
Alegada omissão no decisum
reptado acerca da relevante questão da impenhorabilidade
suscitada na impugnação ofertada Vício ocorrente Decisão
anulada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Petrogoias Distribuidora de Petróleo Ltda., em execução por título
extrajudicial (documento particular assinado pelo devedor e duas
testemunhas no valor de R$2.500.000,00, fls. 16/19) movida por
Frederico Luiz Bobbio Lima, contra as r. decisões reproduzidas a fls.
75/76 e 80/81 (fls. 307/308 e 313/314 dos autos de origem), que
rejeitaram a impugnação ofertada pelo executado ao fundamento de
que “simples aforamento de embargos à execução não suspende a
executividade do título” (fls. 75).
Alega a executada, em resumo, que (1) seu objetivo é
obstar a penhora do seu imóvel por ser indispensável à realização de
sua atividade empresária, argumento este que sequer foi analisado pelo
MM.
Juízo
singular,
(2)
a
r.
decisão
vergastada
carece
de
fundamentação, inobstante a oposição de embargos de declaração na
instância originária, (3) “não há uma linha sequer que mencione a tese
suscitada e os documentos acostados pela agravante no que tange à
imprescindibilidade da manutenção da atividade empresarial no imóvel
ora penhorado, além de se tratar de requisito inerente e imprescindível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191704-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42687
3
para obtenção e manutenção da autorização obtida pela Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para as atividades
relativas ao abastecimento nacional de combustíveis. Na realidade, se
constata apenas fundamentos concernentes à impossibilidade de
suspensão da executividade do título e sobre o indeferimento do efeito
suspensivo aos embargos (à execução) opostos, matérias essas que não
foram objeto da impugnação” (fls. 07), (4) “possuir a agravante a
propriedade de instalação para armazenamento do combustível para
fins de comercialização é requisito inerente e indispensável para a
continuidade da atividade que desempenha, tratando-se exatamente da
porcentagem do terreno ora penhorado nos autos principais. Ou seja,
caso a penhora se mantenha, uma das condições imprescindíveis à
autorização concedida pela ANP [arts. 8o, § 2o e 11, I, da Resolução ANP
n° 58], nos termos do documento anexo, não mais existirá, acarretando
na sua revogação e fechamento da empresa” (fls. 10) e (5) a penhora
recaiu sobre bem essencial ao desenvolvimento da atividade empresária
da executada, motivo pelo qual não pode subsistir (fls. 01/15).
Pede-se o efeito suspensivo para impedir o curso do
feito executivo e a reforma da r. decisão reptada.
Processada a insurgência, concedeu-se em parte o
efeito suspensivo postulado, dispensaram-se informações (fls. 149) e o
agravado apresentou contraminuta (fls. 158/172).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. Trata-se de execução de título extrajudicial
consubstanciada em documento particular assinado pelo devedor e
duas testemunhas no valor de R$2.500.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191704-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42687
4
Diante da inexistência de localização de ativos
financeiros e bens móveis passíveis de satisfação da execução, o
agravado requereu a penhora do imóvel registrado em nome da
agravante (matrícula no 37.123, Livro 2 junto ao Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Senador Canedo-GO), constituído por uma
fração ideal equivalente a 6,25% do terreno (fls. 169/174 dos autos
originários), sobrevindo o deferimento a fls. 238/239 daqueles autos.
A agravante opôs impugnação esclarecendo, de
forma introdutória, que a complexa relação jurídica firmada entre as
partes vai muito além do título exequendo e que, em razão do
indeferimento do pleito de recebimento dos embargos à execução no
efeito suspensivo, o imóvel matriculado sob o no 37.123 foi penhorado.
Entretanto, aduziu a insurgente que o referido imóvel é indispensável
ao desempenho de sua atividade empresária, nos termos dos arts. 8o, §
2o e 11, inciso I, da Resolução ANP n° 58, de modo que a manutenção
da penhora combatida resultará na revogação da autorização concedida
pela ANP à insurgente para o desempenho da atividade de distribuição
de combustíveis líquidos, o que certamente trará relevante impacto
negativo à execução originária (fls. 245/251 dos autos de origem).
A r. decisão objurgada foi proferida nos seguintes
termos:
“Não há qualquer dúvida nos autos de que o
exequente maneja ação de execução aparelhada em termo de confissão
de dívida, que consta com a presença de duas testemunhas, o que
autoriza se atribuir ao referido contrato eficácia executiva.
Simples aforamento de embargos à execução não
suspende a executividade do título. A questão de fundo está longe de
ser dirimida em sede de embargos à execução e, pelo que se vê até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191704-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42687
5
presente momento, o termo de confissão de dívida foi voluntariamente
firmado pelo executado.
Ainda, os embargos à execução não foram recebidos
com eficácia suspensiva, não havendo sentido em se suspender o
andamento do feito executivo.
Diante do exposto, DEIXO DE ACOLHER a presente
impugnação ao bloqueio de ativos, determinando a continuidade do
feito em fase executiva” (fls. 75/76).
Interpostos embargos de declaração pela agravante
suscitando omissão no que tange ao pleito de levantamento da penhora
ao fundamento do imóvel constritado ser indispensável ao
desenvolvimento da atividade empresária da devedora (fls. 77/79), o
douto juízo a quo fundamentou a rejeição dos aclaratórios no
argumento de que “simples manifestação de inconformismo com o
conteúdo da decisão impugnada não autoriza a interposição do recurso
de embargos de declaração” (fls. 80).
Contudo, ressalvada a posição adotada pelo MM.
Juízo singular, tem-se que a omissão suscitada realmente ocorreu, o
que importa no decreto de nulidade do r. decisum questionado por
ausência de fundamentação/apreciação das relevantes questões
submetidas à análise pela devedora.
Efetivamente, o douto Juízo a quo considerou que
“simples aforamento de embargos à execução não suspende a
executividade do título”, matéria esta não suscitada na impugnação
ofertada a fls. 245/251 dos autos de origem, todavia, deixou de apreciar
a alegação de impenhorabilidade suscitada pela insurgente ao
fundamento
de
que
o imóvel
constritado
é
indispensável
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191704-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42687
6
desempenho de sua atividade empresária, nos termos dos arts. 8o, § 2o
e 11, inciso I, da Resolução ANP n° 58, e que a manutenção da referida
penhora resultará na revogação da autorização concedida pela ANP à
insurgente para o desempenho da atividade de distribuição de
combustíveis líquidos.
Veja-se, a propósito, que a parte dispositiva da r.
decisão combatida foi prolatada nos seguintes termos: “Diante do
exposto, deixo de acolher a presente impugnação ao bloqueio de ativos”
(fls. 76), no entanto, a impugnação apresentada não versa sobre
bloqueio de ativos financeiros mas sim sobre a impenhorabilidade de
imóvel alegadamente indispensável à realização da atividade empresária
da agravante.
Desse
modo,
levando-se
em
consideração
a
necessidade de pronunciamento expresso pelo douto juízo singular
sobre a relevante questão suscitada e que o decisório em questão trará
impacto significativo nos rumos do feito executivo originário, tem-se que
o decreto de nulidade da r. decisão vergastada é o desfecho adequado
que ao caso se impõe, revelando-se inoportuno que esta Colenda
Câmara Julgadora se pronuncie, antes do juízo de primeira instância,
sobre a impenhorabilidade suscitada pela agravante.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
decretar a nulidade da r. decisão objurgada e determinar que o douto
juízo originário decida fundamentadamente o pleito de reconhecimento
de impenhorabilidade suscitado pela agravante-executada.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica